Tribunal: TJDFT
Processo: 0722008-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “CENTRAL INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA - EPP” contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau revogou o “decisum” que havia deferido o pedido de tutela provisória de urgência, deduzido pela autora, ora agravante, por considerar que o depósito do valor da exação deve ser integral, determinando seu complemento, sob pena de indeferimento do provimento liminar. Em suas razões recursais, a autora, ora agravante, sustentou, em síntese, que não se faz necessária a complementação do valor do depósito, uma vez que “está sendo discutido a abusividade dos juros cobrados nas taxas de rateio e ocupação”, e não o valor total. A agravante aduziu que a complementação mensal de R$ 3.146,67 (três mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos) lhe causará “prejuízos irreversíveis”, porquanto impedirá a continuidade de sua atividade comercial. Acrescentou que o perigo na demora também está demonstrado, tendo em vista que o não pagamento das referidas taxas terá como consequência seu despejo. Em seguida, a agravante colacionou precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal; defendeu a não aplicação da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça – STJ; e destacou que o valor correto do depósito é de R$ 7.056,82 (sete mil e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos), e não o indicado pelo Distrito Federal (R$ 10.203,49 (dez mil duzentos e três reais e quarenta e nove centavos)). Após fazer uma distinção entre “suspensão da exigibilidade do crédito tributário” e “suspensão dos atos executórios”, a agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma do “decisum a quo”, restabelecendo-se a tutela provisória de urgência deferida liminarmente nos autos de origem. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, consoante dicção do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Quanto ao perigo na demora, não se constata, ao menos neste juízo de cognição sumária, a possibilidade de a decisão agravada causar um “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” à ora agravante, uma vez que esta não comprovou a impossibilidade de complementar o valor total da exação. Ademais, não houve a determinação para que fossem promovidos depósito mensais, conforme alegado pela ora agravante. Desse modo, pode a agravante aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe imponha prejuízos financeiros que impeçam a continuidade de suas atividades comerciais. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, tendo em vista a ausência de verossimilhança da tese recursal (probabilidade de provimento do recurso). Posto que a origem do débito não tenha natureza tributária, não se pode afastar a aplicação do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Isso porque, caso a Fazenda Pública venha a inscrever o débito objeto da ação consignatória em dívida ativa, certamente passa a obter um título hábil à execução fiscal, devendo, por isso, ser aplicável ao caso vertente a suspensão de exigibilidade deste crédito. É bem verdade que o art. 111 do Código Tributário Nacional impõe uma interpretação literal à legislação tributária no que diz respeito à suspensão ou exclusão do crédito tributário. Todavia, a interpretação literal a ser feita ao art. 151, em decorrência do que dispõe o art. 111, ambos do CTN, não impede a suspensão da exigibilidade do crédito, com o depósito do valor total da exação, ainda que o aludido crédito seja proveniente de uma taxa administrativa pela ocupação de um espaço público. Cumpre salientar, outrossim, que a Súmula 112 do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que o depósito somente configura causa de suspensão da exigibilidade do crédito em favor da Fazenda Pública se for do valor total da exação. Dessa forma, não se mostrando plausíveis os argumentos expendidos pela agravante, não há razões que justifiquem o sobrestamento da eficácia do “decisum a quo”. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora